Tribunal: TJDFT
Processo: 0748771-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0748771-98.2020.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da Il. Procuradoria de Justiça (ID: 21551213): Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF - VEP, em face do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPEMA. Os autos no 0015168-98.2018.8.07.0015, tramitavam junto ao Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA, tendo em vista a execução de pena em regime aberto. Diante de pedido da defesa de homologação de dias remidos em razão de período de horas trabalhas e de estudo/leitura, o Juízo da VEPERA realizou o declínio de competência em favor da Vara de Execuções Penais – VEP, ao argumento de que o pedido de remição tratava-se de período em que o apenado estava em regime diverso do aberto, sujeito a jurisdição da VEP, portanto. Argumentou que com a desconcentração da jurisdição de execução penal em três varas especializadas no DF, restou pacificado entre a Varas o entendimento de que incidentes ocorridos no curso da jurisdição de uma das varas seriam decididos pelo Juízo competente à época do incidente. Redistribuído o feito a VEP, essa suscitou o presente conflito de competência, sob o argumento de que o incidente não envolve matéria de competência exclusiva da VEP, podendo ser decidido pela VEPERA, bem como porque teria se operado a prorrogação da competência. Citou ainda a previsão legal do art. 24, I, da Lei de Organização Judiciária do DF c/c art. 2o, III, da Resolução 15/2015, que impôs o dever de cooperação da VEPERA para a descentralização das atividades da VEP. O Juízo Suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID. 21391398). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento da competência do Suscitado (Juízo da VEPERA). É o relatório. Decido. Admito o conflito de jurisdição. Na Execução Penal n. 0015168-98.2018.8.07.0015, foi submetido à análise do douto Juízo da VEPERA pedido de homologação de remição, por período trabalhado, relativo ao(à) apenado(a) MARCOS PAULO MACIEL DE SOUZA. Consta que MARCOS PAULO cumpre pena, em regime aberto (fl. 137 / PDF). Conforme relatório, o nobre Juiz da VEPERA declinou da competência em favor da VEP ao seguinte argumento: “Compete à VEP verificar a idoneidade da proposta de emprego apresentada àquele Juízo, bem como a regular fiscalização do trabalho e estudo realizados pelo penitente quando do cumprimento da pena nos regimes fechado e semiaberto. A homologação da remição influenciará no quanto remanescente da pena, bem como na análise de futuros benefícios executórios, e dependerá da avaliação dos efeitos de eventuais incidentes faltosos ocorridos no período jurisdicionado pela VEP”. Mais: “Após a desconcentração da jurisdição de execução penal entre três Varas especializadas no DF, restou pacificado entre as Varas o entendimento de que incidentes ocorridos no curso da jurisdição de uma das varas seriam decididos pelo Juízo competente à época do incidente. Assim, também por esse motivo, cabe à VEP analisar o pedido de homologação de remição formulado pela Defesa” (fls. 161-162 / PDF). Na sequência, a VEP manejou o presente conflito de jurisdição. Para tanto, elencou três fundamentos de forma a justificar a competência do juízo da VEPERA: i) o incidente não envolve matéria de competência exclusiva da VEP, podendo ser conhecida e decidida pela VEPERA; ii) operou-se a prorrogação de competência; iii) o art. 24, I, da Lei de Organização Judiciária do DF c/c art. 2o, III, da Resolução 15/2015, que criou a VEPERA, impôs a esta o dever de cooperar para a descentralização das atividades da VEP. Pois bem. Adianto que razão assiste à VEP. Na descentralização das atividades voltadas à execução penal no DF, a VEPERA foi criada para cooperar com as atividades da VEP, ou seja, foi instituída para controlar e fiscalizar o cumprimento das penas privativas de liberdade em meio aberto, a suspensão condicional da pena e o regime aberto em prisão domiciliar e livramento condicional. Não foi por outra a razão senão otimizar, mediante diluição do acervo e especialização da matéria, o trabalho que, há muito, vinha sendo desempenhado pela VEP. Nesse quadro, implica retrocesso admitir que, estando o apenado em cumprimento de pena em regime aberto, sob jurisdição da VEPERA, tenha os seus incidentes apreciados pela VEP, mediante “vai-e-vem de processos”. Com a progressão para o regime aberto, a competência da VEPERA prorroga-se, mormente para o exame e julgamento dos incidentes os quais não se inserem na competência exclusiva da VEP e ainda que sejam relativos a período em que o reeducando estivesse cumprindo pena em meio diverso do aberto. Lado outro, tem razão a nobre Juíza da VEP quando afirma que “(...) não se deve olvidar que a progressão para o regime aberto é situação fática infinitamente mais benéfica para o executado. Assim, se a referida progressão se operou antes de ser considerada certidão de remição pelo trabalho e/ou estudo desempenhados em período anterior, ou, ainda, sem a concessão de indulto total ou redutório, é evidente que as redistribuições de feitos entre os Juízos de execução penal para tal fim prejudicaria a consolidação da situação processual mais favorável ao sentenciado. Agrava-se ainda mais o cenário quando se trata de pedido que, se acolhido, pode ensejar a extinção da pena pelo seu integral cumprimento”. Com efeito, in casu, compete à VEPERA apreciar o pedido de homologação de dias remidos referente ao período trabalhado pelo(a) apenado(a) MARCOS PAULO MACIEL DE SOUZA. Ao fim, ressalto que, em sessão de julgamento por videoconferência, realizada em 23/11/2020, esta colenda Câmara Criminal, à unanimidade, decidiu, em caso semelhante, que a competência pertence à VEPERA. Confira-se a ementa (não publicada) do CJ n. 0749592-05.2020.8.07.0000, da relatoria do eminente Desembargador Mário Machado: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL E DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO REFERENTE A PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIA PENA EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ART. 24, INCISO V. RESOLUÇÃO No 15/2015/TJDFT/PLENO, ART. 2o, INCISO III. COMPETÊNCIA DA VEPERA. A criação da VEPEMA (Vara de Execuções das Penas e das Medidas Alternativas do Distrito Federal) e da VEPERA (Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal) objetivou aperfeiçoar a prestação jurisdicional, otimizando o processamento dos incidentes da execução penal, através da descentralização das atividades da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso V, e do art. 3o, inciso III, da Resolução no 15/2015/TJDFT/Pleno. É dever legal desses juízos, VEPEMA e VEPERA, colaborar com a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal na descentralização das atividades desta. Com a progressão do sentenciado ao regime aberto, firma-se a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), que se prorroga para processar e julgar os incidentes da execução penal a ele concernentes, não privativos da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, como o de homologação de certidão de remição, ainda que referentes a período em que estivesse cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Tratando-se de matéria concorrente entre as Varas de Execução, desnecessária e inoportuna a movimentação da máquina estatal quando o pedido pode e deve ser apreciado pela VEPERA, sob pena de se tornar ineficiente a redistribuição de milhares de feitos. Entender pelo retorno dos incidentes ainda não apreciados à Vara de Execuções Penais seria subverter o motivo da própria criação da VEPERA, levada a efeito pela Resolução no 15 de 15/09/2015 do Tribunal Pleno, retardando, com adição de despesas e trabalho, a apreciação de benefícios de interesse dos sentenciados. Conflito admitido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). Ante o exposto, admito o conflito de jurisdição e declaro competente o douto Juízo SUSCITADO (VEPERA). I.Brasília, 24 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador